Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-94.2019.8.11.0110
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000718-94.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNALDO TSIMI WADZE - CPF: 011.331.841-38 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO NULO PELO JUÍZO SINGULAR, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO – MANUTENÇÃO – H
ONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO –
QUANTUM
IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE –
CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda. Inteligência do artigo 85, § 8º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000718-94.2019.8.11.0110

APELANTE:

ARNALDO TSIMI WADZE

APELADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARNALDO TSIMI WADZE
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT,
Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, lançada nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado objeto da lide e condenar o requerido à repetição do indébito, em dobro, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); bem como ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do início do contrato. (Súmula 54, STJ).

Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, almeja a majoração a indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista que o desconto indevido decorreu de verba alimentar, cuja elevação entende que compensa a lesão sofrida e prevenir a reiteração de novas práticas.

Além disso, requer que incidência dos juros de mora, tanto do dano moral quanto material ocorra a partir do evento danoso.

Por fim, pugna para que os honorários de sucumbência majorados para 20% (vinte por cento). (Id 105708990).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id 105708995).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, opina pelo desprovimento do recurso. (Id 107093499)

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id 105929985).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ARNALDO TSIMI WADZE
ajuizou uma ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, onde narra em sua inicial que é aposentado, analfabeto, indígena e que vinha sendo debitado de sua folha de pagamento um empréstimo que não contratou, no importe de R$1.461,60 (mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas de R$48,70 (quarenta e oito reais e setenta centavos), sendo que ao tempo do ajuizamento desta ação já haviam sido quitado o montante de R$ 2.922,00 (dois mil, novecentos e vinte e dois reais).

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado objeto da lide e condenar o requerido à repetição do indébito, em dobro, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); bem como ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, além do pagamento das custas processuais e honorários, o qual fixou em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

A questão posta em debate é ver se é possível a majoração da indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência, bem como quanto à alteração do termo inicial dos juros de mora.

Pois bem.
Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco apelado falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela recorrente, fato aliás muito bem destacado pelo Magistrado sentenciante, onde consigna que
“a parte
autora questiona a validade do negócio jurídico, aduzindo que: não recebeu o empréstimo , não sabe nem identifica qualquer contraprestação, que o negócio não foi efetivado em consonância com o art. 1°, VI, §7°, da IN/INSS/DC 121/2005 e de que foi vítima de uma ação dolosa da instituição financeira que tinha por único desiderato o lucro em detrimento da parte hipossuficiente da relação contratual.

A parte requerida não juntou aos autos contrato bancário assinado.

Sobreleva anotar que o momento para a juntada de prova documental pelo requerido é na contestação, conforme dicção do art. 434, caput, do CPC. Nesse diapasão, não tendo o requerido comprovado à validade do contrato em questão, limitando-se a arguir sua regularidade, boa-fé e atribuindo a terceiro a produção de provas, é de rigor o reconhecimento de sua anulabilidade”
(sic)

Todavia, considerando que em casos tais o entendimento consolidado desta egrégia Câmara tem sido no sentido de se afastar a repetição em dobro, bem ainda a inexistência de ato ilícito nestes casos
sub judice
, mostra-se impertinente a majoração do dano moral. Contudo, por não haver irresignação recursal por parte da instituição demandada, deve ser mantida a indenização na quantia fixada na origem, a exemplo da repetição dos valores na forma dobrada, sob pena de
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E SEMI-ANALFABETA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, observa-se que o magistrado fixou-os a partir da citação, quanto à repetição do indébito e a partir do início do contrato, quanto ao dano moral.

No tocante ao dano moral, tem-se que o termo inicial dos juros já ocorreu a partir do evento danoso, ou seja, do início do contrato.

Agora, quanto a repetição do indébito, aponta-se correto o termo inicial fixado a partir da citação, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO – OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. 2.
Nas ações declaratórias de nulidade de negócio jurídico envolvendo empréstimos consignados e descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor, a repetição do indébito deve sofrer incidência de juros de mora a partir da citação
. 3. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). 4. A verba honorária deve ser fixada mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, que deve prestigiar (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e (e) o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85).”
(TJ-MT 10001521420208110110 MT, Relator: DES JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

Por fim, no tocante aos honorários de sucumbência, nota-se que estes foram fixados 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, sendo eles: a declaração da inexistência da dívida (R$2.922,00), a repetição do indébito em dobro (R$2.922,00) e o dano moral (R$3.000,00), de forma que os honorários sem a devida atualização importariam em aproximadamente R$884,40 (oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos)

No entanto, o montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, e sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o artigo 85, § 2º do CPC.

Segundo entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, permite-se a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), como regra excepcional, de aplicação subsidiária, quando é irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.

Por oportuno, colaciono o referido precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS.LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85) PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa

(art. 85, § 8º)".
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE
– APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 8º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, e, em regra, em percentual entre 10% a 20% do valor condenação ou, subsidiariamente, do proveito econômico ou do valor dado à causa, porém, em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou,
então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, § 8º), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo
.”
(TJ-MT 10076354520198110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

No caso dos autos, o proveito econômico obtido é baixo, razão pela qual os honorários devem ser fixados na forma do §8º do artigo 85 do CPC, no importe de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar os honorários de sucumbência para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do §8º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021